Tribunal: STF
Processo: HC 226977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO ALEGADAMENTE POR ACERTO DO TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2023, por Jefferson Rodrigo da Silva Santos, em benefício de Pedro Henrique Barbosa de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu do Habeas Corpus n. 707.362/PE.



O caso



    2. O paciente foi denunciado com outro corréu pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal), alegadamente motivado por “acerto do tráfico de drogas”. Segundo consta dos autos:



    “(...) na tarde de 25/10/2020, por volta das 15h40, na Av. Chapada do Araripe, bairro de Ibura, os denunciados Reynan Belarmino do Nascimento e Pedro Henrique Barbosa de Souza, ora paciente, em comunhão de desígnios e unidade de ações, agindo por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, concorreram para a morte de Fábio Francisco do Carmo, que foi lesionado com disparo de arma de fogo na região nasal, vindo a óbito logo em seguida. 



    Consigna que a vítima era usuário de drogas e atuava como ‘aviãozinho’ para o tráfico, contraindo uma dívida com os denunciados proveniente da aquisição de entorpecentes, razão pela qual decidiram matá-la. Relata que Reynan Belarmino e Pedro Henrique se dirigiram em veículo de modelo ainda incerto até onde a vítima residia, avistando-a na calçada, chamaram-na pelo seu apelido e sem que pudesse reagir, desferiram único disparo na região da face da vítima. 



    Menciona que os denunciados se evadiram tomando destino ainda ignorado, não sendo possível colher seus depoimentos em sede inquisitorial. Ressalta que restou apurado que os denunciados comandam o tráfico ilícito de drogas na área de Jardim Monte Verde, exatamente onde ocorreu o crime, e são responsáveis pela cobrança de valores, sendo característica de Reynan atirar nas cabeças das vítimas de forma covarde. 



    Menciona que o corréu Reynan responde a três ações penais, sendo das por homicídio e uma por porte ilegal de arma de fogo e que o paciente Pedro Henrique responde ao processo nº 0004482-42.2020.8.17.0001 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo” (fl. 5, doc. 3).



    3. Contra o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0016207-60.2021.8.17.9000, denegado, em 11.11.2021, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em acórdão com a ementa seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na via estreita do Habeas Corpus não é possível sopesar provas, não sendo viável, portanto, a análise da inocência ou não do paciente; 2. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime; 3. Presentes as razões justificadoras da prisão preventiva, tornam-se irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente; 4. Inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando evidente a necessidade da prisão à garantia da ordem pública; 5. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado em face de indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva ante o contexto local de disseminação do novo coronavírus (Covid-19), tratando-se de réu que não se enquadra no chamado ‘grupo de risco’, não demonstrou que está com estado de saúde agravado, tampouco que a unidade prisional não dispõe de atendimento médico acaso necessário; 6. Ordem denegada. Decisão unânime” (doc. 3) .



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 707.362/PE no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 22.11.2021, pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:



    “(...)



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo 
(fls. 27-32): 



    “(...) 



    Deve-se ter em mente que o paciente é acusado de ter praticado o crime de homicídio duplamente qualificado, e que, de acordo com a denúncia, os elementos colhidos apontam que ele e o corréu comandam o tráfico ilícito de entorpecentes na localidade de Jardim Monte Verde, onde ocorreu o crime, sendo responsáveis pela cobrança de valores correspondentes ao fornecimento e venda de entorpecentes. 



    Vale salientar, ainda, que o paciente responde ao processo de nº 0004482-2020.8.17.0001, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. Tais fatos demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do crime a ele imputado, o que justifica o decreto preventivo, que está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, pelo que entendo que sua apresentação espontânea na Delegacia, por si só, não é motivo suficiente à concessão de liberdade provisória. [...] 



    Assim, entendo que, por ora, nos limites estreitos desta via processual, os fundamentos empregados pela autoridade judicial como razão decisória cumpriram suficientemente o dever de fundamentação das decisões judiciais, ao exporem as razões de fato e de direito que justificam a decretação da prisão cautelar’. 



    A medida, portanto, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não de mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Ademais, o Tribunal a quo destacou, motivadamente, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ao caso. 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    Note-se que, no presente caso, o risco de reiteração delitiva, os maus antecedentes, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020). 



    Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 



    Ressalte-se que a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014.  (...)



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 29).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 24.5.2022, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (doc. 38).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na ausência de fundamentação válida da custódia preventiva. Alega “que não existe fumus comissi delicti, tampouco periculum libertatis em relação a alguém que se apresentou espontaneamente à justiça, contra quem não há um indicativo de autoria no inquérito, que nunca foi chamado para prestar depoimento e que é réu primário, tem emprego lícito, endereço fixo”.



    Contesta os fatos investigados no inquérito e a idoneidade da testemunha que teria apontado o paciente como autor do delito, afirmando ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, consignando, ainda, ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Concedida a medida liminar para determinar a expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa estar em liberdade ao menos até o julgamento do mérito do Habeas Corpus, sobretudo levando em conta o quanto é custoso estar custodiado já por mais de 01 ano e 07 (sete) meses; 



    b) Confirmação da liminar para, primeiramente, relaxar a prisão preventiva por ausência de fundamentação, de justa causa e dos requisitos alegados no decreto prisional;



    c) Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por não subsistir o fundamento que lhe autorizou, a saber, suposta garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual penal, com ou sem a imposição das medidas cautelares que Vossas Excelências julgarem necessárias; 



    d) A intimação do advogado infrassinado de todos os atos referentes ao trâmite do presente remédio heroico, inclusive da data de julgamento do feito, manifestando-se, desde logo, pelo interesse em realizar sustentação oral perante a Turma Criminal para a qual for distribuído este Habeas Corpus; e) Por fim, pugna pelo direito da defesa em falar por último na sessão em que o presente remédio constitucional será julgado, conforme indicado por recente decisão do STJ e precedente do STF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tendo o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, incorrido em ilegalidade.



    7. O paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática de homicídio duplamente qualificado (praticado em via pública, de dia e com um tiro no rosto da vítima), motivado por acerto do tráfico de drogas. Consta do decreto de prisão preventiva:



    “No caso em análise, verifico presentes os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva do denunciado, como requereu a autoridade policial e o representante do Ministério Público. Sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada em quatro circunstâncias, que configuram o periculum in mora para a segregação acautelatória, quais sejam, garantir a ordem pública, da ordem econômica, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O crime em análise é punível com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Conforme já demonstrado, há nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, recaindo sobre a pessoa do acusado. Presentes, portanto, os requisitos de ordem objetiva para a decretação da prisão preventiva.



    I.a – Da Justa Causa. Os indícios de autoria e prova da materialidade contidos nos autos constituem a fumaça do bom direito para a segregação provisória. Quanto à materialidade, vejo que estão presentes nos autos a à f. 21/27 e 30 do caderno inquisitorial. No tocante à autoria, destaco os depoimentos das testemunhas, as quais relataram ter sido o crime de autoria do acusado. Dessarte, fica explicitada a justa causa no atual processo crime. 



    I.b – Da Garantia da Ordem Pública. O Código de Processo Penal prevê no art. 312 a possibilidade de decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública. Assim, a necessidade de se impedir a permanência do(s) indiciado(s) ou acusado(s) em atividade criminosa, assim como com a notória periculosidade dos agentes, são fatores que, se presentes, justificam a prisão deste(s) visando garantir que a ordem pública seja violada ou turbada. In casu, há necessidade de garantir a ordem pública para evitar que a demora no provimento definitivo permita aos acusados, se evadir do local da prática da conduta criminosa, visto ainda que, segundo a denúncia REYNAN BELARMINO DO NASCIMENTO, juntamente com PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, vulgo ‘JHOW’, por volta das 15h40, em via pública, em comunhão de desígnios e unidade de ações entre si, chegaram e surpreenderam a vítima tendo efetuado disparo de arma de fogo na região nasal ao qual veio a óbito logo em seguida, no contexto da disputa do tráfico de drogas” (fls. 7, doc. 3).



    O Tribunal de origem confirmou a validade da custódia cautelar assentando:



    “Analisando atentamente os autos, compreendo que a decisão ora combatida não padece de vícios, porquanto, considerando presentes os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal - prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – consubstanciados pelos depoimentos e provas colhidos em sede policial, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Como visto, a segregação cautelar do Paciente encontra embasamento legal em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam, de fato, a necessidade da medida extrema à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, hipóteses autorizadoras constantes do artigo 312 do CPP. 



    Deve-se ter em mente que o paciente é acusado de ter praticado o crime de homicídio duplamente qualificado, e que, de acordo com a denúncia, os elementos colhidos apontam que ele e o corréu comandam o tráfico ilícito de entorpecentes na localidade de Jardim Monte Verde, onde ocorreu o crime, sendo responsáveis pela cobrança de valores correspondentes ao fornecimento e venda de entorpecentes. Vale salientar, ainda, que o paciente responde ao processo de nº 0004482- 2020.8.17.0001, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. 



    Tais fatos demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do crime a ele imputado, o que justifica o decreto preventivo, que está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, pelo que entendo que sua apresentação espontânea na Delegacia, por si só, não é motivo suficiente à concessão de liberdade provisória. 



    Ora, a gravidade do crime, com a nota da excepcionalidade, pode sim amparar a medida constritiva justificada na garantia da ordem pública, sobretudo quando inequivocamente for capaz de atingir a convivência pacífica e o sentimento ordeiro que paira sobre determinada comunidade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da realização do delito forte sentimento de impunidade e insegurança” (fls. 8-9, doc. 3).



    Para manter a segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça assentou, na decisão impugnada, que, “no presente caso, o risco de reiteração delitiva, os maus antecedentes, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, em detrimento das demais cautelares substitutivas”.



    8. Não se comprova, na espécie, portanto, a alegada carência de fundamentação da custódia preventiva e ausência dos pressupostos legais para sua decretação. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, o decreto prisional, fundamentado na gravidade concreta da conduta criminosa praticada (considerado o modus operandi dos acusados), na necessidade de garantir-se a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de coibir a reiteração delitiva, mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, 
DJe 8.4.2011). 



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Registre-se, ainda, que, para concluir de forma diversa das instâncias ordinárias quanto aos indícios de autoria e à relevância dos testemunhos prestados, seria necessário reavaliar o acervo probatório dos autos, providência vedada em habeas corpus.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora